Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705278-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINNE JENIFFER GONCALVES QUEIROZ, BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA AGRAVADO: EDNALDO DO NASCIMENTO, MARIA LINDALVA COSTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINNE JENIFFER GONÇALVES QUEIROZ e OUTRO contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de conhecimento no 0701175-72.2021.8.07.0004, movido por EDNALDO DO NASCIMENTO e OUTRO, deferiu em parte a tutela de urgência para “1) DETERMINAR que os réus suspendam imediatamente as obras que estão sendo edificadas em seu imóvel, até ulterior decisão deste Juízo em sentido contrário. 2) AUTORIZAR o imediato acesso dos autores ao imóvel dos reús, a fim que sejam realizados os reparos necessários no imóvel ocupados pelos requerentes – edificação do novo muro -, inclusive com uso de maquinário, depósito de materiais e profissionais que realizarão a obra em questão (...)” (ID 82848895, origem). Nas razões (ID 23437110), afirmam ser necessária a emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e Projeto Técnico efetuados por profissional legalmente habilitado, para orientar e fiscalizar a execução do muro. Asseveram que a falta de ART, além de tirar a segurança das partes envolvidas, pode ser passível de aplicação de multas, conforme artigo 3o da Lei no 6.496/77. Alegam que o desmoronamento do muro dos agravados se deu por adoção de método construtivo inadequado, o qual apresentava diversas falhas, tais como ausência de fundação, transpasse errado da armadura, ausência de drenagem e uso de tijolo cerâmico. Aduzem não haver necessidade de embargar a obra dos recorrentes, pois o terreno está sendo acessado pelos recorridos desde 18/02/2021 por um dos lados do terreno para a execução do muro em questão. Sustentam a presença do periculum in mora imediato, consistente no fato de haver autorização judicial para construção de muro sem qualquer documento ou profissional técnico, bem como na permissão dos agravados acessarem de forma total a propriedade dos agravantes sem os devidos cuidados e o periculum in reflexo, devido ao fato de ser edificado e finalizado muro que pode vir a desmoronar novamente, aliado à impossibilidade dos agravantes darem continuidade à sua obra. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, pleiteiam a antecipação da tutela recursal para: c.1) determinar que os agravados não realizem as obras de edificação do muro antes de apresentarem projeto técnico com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e acompanhado por profissional capacitado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do imóvel dos próprios agravados, no caso de descumprimento; c.2) cumulativamente ao subitem c.1, permitir que os agravantes não tenham suas obras paralisadas, bem como que a autorização concedida aos agravados para acessarem o imóvel dos agravantes não se estenda a utilização de todo maquinário, depósito de materiais e profissionais que comprometam os locais e serviços em construção; c.3) alternativamente ao subitem c.2 e cumulativamente ao subitem c.1 , permitir que os agravantes retornem com suas obras assim que ultrapassado o prazo conferido aos agravados de maneira imediata, contabilizando o referido período concedido judicialmente aos agravados a partir do início da edificação do muro”. No mérito, a reforma da decisão. Por fim, pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O pedido de antecipação de tutela foi oportunamente analisado – e indeferido – pelo juízo do Plantão Judicial (ID 23437347), nos seguintes termos: “(...) Como bem fundamentado pelo ilustre Magistrado a quo, imperiosa se faz “a necessidade urgente da realização dos reparos no local, ante o risco de novo deslizamento de terras, o que comprometeria inclusive a estrutura do imóvel que está sendo edificado no terreno dos autores”. Prima face, precisa-se restabelecer a segurança ameaçada pela queda do muro entre os lotes, para fim, inclusive, de evitar novo deslizamento de terras, ponto esse que se torna ainda mais relevante quando se leva em consideração o período de chuvas fortes que estamos vivenciando. Sopesando bilateralmente o prejuízo advindo do deferimento da liminar em sede de plantão, observa-se que prejuízo maior seria o do dano reverso para os agravados, com os transtornos advindos de uma erosão do solo que possivelmente acarretaria danos estruturais na residência dos agravados. Assim sendo, em cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para, em sede de tutela de urgência, deferir o pleito dos agravantes, tendo em vista a ausência de demonstração mínima da fumaça do bom direito, mormente se tratando em uma análise perfunctória em Plantão Judiciário. Nesses termos, INDEFIRO a tutela de urgência, devendo o feito aguardar melhor avanço na sua instrução”. Por meio da petição de ID 23496616, os agravantes requerem a reconsideração da decisão proferida em sede de Plantão Judicial, repisando os argumentos expostos no recurso de Agravo de Instrumento. Os agravados, por sua vez, peticionaram requerendo a manutenção do decisum (ID 23515418). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente, o recolhimento do preparo. No tocante ao pedido de reconsideração da liminar, tenho que não assiste razão aos agravantes. Embora seja exigido por lei a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART para a execução de obras ou prestação de serviços profissionais referentes à engenharia, conforme artigo 1o, da Lei no 6496/77, com base nos laudos técnicos e fotos acostadas, verifica-se que a erosão do solo, a qual culminou com a queda do muro, é muito próxima à estrutura da casa que está sendo construída pelos agravados. É de conhecimento geral a intensidade de chuvas registradas no Distrito Federal nos meses de fevereiro, sobretudo no corrente ano, que foi considerado o maior índice pluviométrico desde 1962[1]. Logo, sopesando a exigência de documento técnico com a possibilidade de desmoronamento das demais estruturas erigidas no terreno dos agravados, deve-se privilegiar o restabelecimento da segurança ameaçada pela queda do muro. Ademais, a decisão atacada concedeu prazo inicial de 30 (trinta) dias para execução da obra, o qual certamente não irá acarretar tamanho prejuízo na paralisação da obra dos agravantes. Assim, compreendo não ser o caso de reconsideração e, ante a ausência de plausibilidade do direito, mantenho a decisão de indeferimento da tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para que possa apresentar contrarrazões, no prazo legal. [1] https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/02/4908083-inmet-fevereiro-de-2021-e-o-mais-chuvoso-da-historia-de-brasilia.html Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator